Tribunal: STF
Processo: Rcl 84682
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia nos autos nº 8111134-72.2023.8.05.0001. A parte reclamante alega afronta às decisões proferidas nas ADIs 3.105 e 3.128.



    2. O reclamante afirma que a decisão reclamada reconheceu o direito da parte beneficiária à imunidade ao pagamento da contribuição previdenciária sobre proventos dos servidores inativos, por ter reunido os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/03.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, em razão da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    5. A pretensão merece ser acolhida. No julgamento conjunto das ADIs 3.105 e 3.128, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 4º da Emenda Constitucional 41/2003. Nos termos do mencionado dispositivo, os servidores inativos, bem como aqueles que já haviam cumprido os requisitos para a aposentadoria até a data de vigência da referida emenda, passariam a contribuir para o custeio do regime próprio de previdência. Entendeu-se que não há norma que imunize os proventos e as pensões à tributação de ordem constitucional, já que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico de aposentadoria. Confira-se a ementa do julgado:



    EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.



    (ADI 3.128, Rel. Ellen Gracie, Redator p/ Acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 18.08.2004, grifou-se)



    6. No caso em exame, tem-se pedido formulado por magistrada aposentada, que buscou a cessação dos descontos previdenciários sob a alegação de que já teria reunido todos os requisitos para aposentadoria antes do advento da EC nº 41/03. O pedido foi julgado procedente pela Justiça do Estado da Bahia, possibilitando que a parte beneficiária se torne imune às contribuições, mesmo após a vigência do art. 4º da EC nº 41/03, contrariando as decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADIs 3.105 e 3.128.



    7. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 8111134-72.2023.8.05.0001) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    8. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



     



    Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator